Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-04.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1010992-04.2017.8.11.0041, movida em face de
ENERGISA S/A,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 126852332, a apelante alega a nulidade da sentença por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, não tendo sido confrontados os argumentos autorais. No mérito, aduz a ilegalidade da cobrança. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 126852337, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a apelante alega a nulidade da decisão combatida por conta da fundamentação ter se escorado em laudo pericial elaborado em juízo, não tendo sido enfrentado os argumentos autorais.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘
A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’
(STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506) (grifo nosso)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"
Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial
(STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469." (grifo nosso)

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta.
O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378) (grifo nosso)

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

O fato de a recorrente ser contrária aos dados e fundamentos expostos na perícia judicial não induz, por si só, à conclusão de que há nulidade na decisão combatida em razão desta ter-se baseado em tal prova, haja vista toda a sorte de outros meios de provas analisados e argumentos lançados pelo Juízo
a quo
na sentença atacada.

Assim, tenho que os autos como um todo, e a perícia judicial especificamente, estão munidos de informações e estudos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do e. STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito inúmeras vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a parte autora aduz que no dia 30/12/2016, fora notificada acerca de suposto débito de medição equivocada de energia em uma de suas filiais (UC de n. 6/68322-7), decorrente da queima do transformador de potencial, culminando com o suposto faturamento a menor da energia consumida.

Narra que no mês de novembro de 2016 foi de R$103.940,54 (cento e três mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), no entanto, a requerida cobrou o valor remanescente de R$56.237,87 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Aduz que atua no ramo de mineração de calcário e dessa forma o consumo de energia é sazonal, vez que na época de chuvas os trabalhos diminuem, dessa forma, a média anual do consumo não reflete o consumo mensal da empresa, bem como que o consumo cobrado da empresa requerente não fora realizado com nenhum medidor técnico e que a diferença cobrada pelo “Cálculo de Recuperação de Consumo” é arbitrária e não representa o consumo real da empresa no período mencionado.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Adianto que a sentença se mostra incensurável.

O laudo pericial realizado em Juízo concluiu que:
“A cobrança da média dos últimos 12 meses corresponde com o que rege a norma 414 da Aneel, e a metodologia utilizada está de acordo com a referida norma, conforme já mencionado no tópico VII do presente laudo.”

Portanto, a cobrança realizada pela requerida está de acordo com as normas processuais, sendo licita.

Dito isso, para evitar a tautologia desnecessária, transcrevo trechos pertinentes da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
vejamos:

“O perito nomeado pelo juízo, na condição de engenheiro eletricista, é perfeitamente habilitado para a tarefa, tendo elaborado o laudo pericial de forma pormenorizada, descrevendo pontualmente as particularidades do local e do medidor, bem como as causas que podem ter levado a cobrança do valor do consumo.

Apesar de não analisar o aparelho danificado, concluiu com base no consumo anula, aliado ao consumo normal dos meses de novembro dos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010, resultou a medida de consumo de 201.112 kw/h e dessa forma coaduna com o consumo cobrado pela requerida em novembro/2016.

Diante dessa análise, verifica-se que a cobrança efetuada pela reclamada está amparada pelo consumo regular da requerente, vez que fora feita a média anula e a média do mês em questão dos seis anos anteriores.

Além disso, valioso registrar que o laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade e mera discordância quanto à conclusão pericial, desacompanhada de suporte fático-probatório, não possui o condão de invalidá-la.

Segundo informado pelo expert, ao analisar a Unidade Consumidora n. 6/68322-7, verificou que a partir dos dados da média dos últimos 12 meses o cálculo da energisa está correto.

Desse modo, existe nos autos prova que efetivamente demonstra que não ocorreu falha na prestação de serviços da requerida e o respectivo benefício auferido, em decorrência do uso da energia, sendo que tal situação possibilita a cobrança do consumo registrado, portanto, pertinente o fundamento da requerida quanto à legalidade da cobrança, não prosperando o pleiteado nos autos. ”

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022